Tribunal: TJMT
Processo: 1008949-14.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1008949-14.2017.8.11.0003
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Denise Rodeguer.
Da análise do caderno processual, constatei que a controvérsia tem origem nos seguintes fatos:
A Apelante é advogada e, representando processualmente a Sr.a Gleice Kelly Pereira Soares, promoveu Reclamatória Trabalhista em face da empresa Posto Independência Ltda., ora Apelada.
A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Posto Independência Ltda. naquele feito trabalhista foi acolhida, e o processo extinto sem resolução do mérito.
Na sequência, o Posto Independência Ltda. ajuizou Ação de Reparação de Danos e Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais em face da Sr.a Gleice Kelly Pereira Soares e da Apelante Denise Rodeguer, protocolizada sob o n.o 1002045-75.2017.8.11.0003, argumentando, em síntese, que as Requeridas cometeram grave erro, agiram de má-fé e lhe causaram prejuízos e transtornos desnecessários, porque contratou advogado para defender seus interesses e pagou pelos serviços advocatícios, além de ter disponibilizado um funcionário para comparecer à Justiça do Trabalho como testemunha; ao final, pediu a condenação das Requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
Em contrapartida, a advogada Denise Rodeguer promoveu esta Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em desfavor do Posto Independência Ltda. e, em resumo, alegou que os documentos carreados pela empresa na Reclamatória Trabalhista foram protocolizados de modo sigiloso, impossibilitando o seu acesso, e tão logo tomou conhecimento da ilegitimidade passiva da empresa, concordou com a extinção do feito.
Sob a tese de que o ajuizamento da ação de reparação de danos pelo Posto Independência Ltda. lhe causou prejuízos de ordem moral e material, requereu a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) decorrente da contratação de advogado para patrocinar sua defesa nos autos da Ação n.o 1002045-75.2017.8.11.0003, e indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
As duas Ações Indenizatórias tramitaram associadas no Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis. Todavia, este feito foi enviado para análise do Recurso de Apelação em 28/07/2021, enquanto os Autos da Ação n.o 1002045-75.2017.8.11.0003 ainda permanecem no Juízo a quo, aguardando a intimação das partes para apresentação de contrarrazões.
Expostos esses fatos, evidente a existência de prejudicialidade externa que confere plausibilidade e justifica a suspensão deste feito, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC.
Com efeito, para restabelecer a ordem processual e evitar decisões conflitantes, suspendo o exame e julgamento deste Recurso de Apelação até que se ultimem os trâmites processuais da demanda conexa, e a remessa dos outros Recursos de Apelação lá interpostos, pois todos devem ser apreciados e resolvidos conjuntamente.
Ressalvo que os processos já estão associados e que deverão vir conclusos em conjunto.
Por fim, determino o envio de cópia desta decisão ao Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis para que tome ciência e seja inserida via PJe nos autos da Ação n.o 1002045-75.2017.8.11.0003.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora